Tribunal: TJDFT
Processo: 0717170-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717170-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, JOÃO ANTÔNIO PINHEIRO LEITÃO GAMA DIAS RECORRIDOS: VIVIANE MARIA FERNANDES, ALEXANDRE FARIA DA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 240 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. MANIFESTAÇÕES ESPONTÂNEAS. DELIBERALIDADE. INVIABILIDADE. 1. A propositura da ação somente produz efeitos em relação à parte demandada após a citação válida (art. 240 do CPC). 2. Se a citação não foi efetivada, inviável a condenação em honorários advocatícios. 3. O comparecimento espontâneo do réu antes do recebimento da petição inicial, não enseja o pagamento de honorários advocatícios, pois, não completada a angularização processual. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §6o, 90 e 239, §1o, todos do CPC, asseverando ser cabível a fixação de honorários advocatícios diante do comparecimento espontâneo para oferecimento de contestação, com posterior extinção do feito por inércia do autor quanto à determinação de emenda à inicial. No aspecto colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §6o, 90 e 239, §1o, todos do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que dispensa o exame de questão fático-probatória. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, reforçando a conveniência da submissão do especial à Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012